Tribunal: TJES
Processo: 5020329-75.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020329-75.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: PAULO SANTOS GUIDA

REQUERIDO: 2ª VARA DA COMARCA DE AFONSO CLÁUDIO/ES

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO FUNDADA EM INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E LAUDO TOXICOLÓGICO REFERENTE A CORRÉ. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM
NA DOSIMETRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
MODUS OPERANDI
E ABRANGÊNCIA TERRITORIAL DA CONDUTA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal ajuizada por condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06), contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Afonso Cláudio e acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça que mantiveram a condenação à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 625 dias-multa, pleiteando absolvição por ausência de materialidade, reconhecimento de
bis in idem
na dosimetria e aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível, em sede de revisão criminal, absolver o condenado por alegada ausência de materialidade do delito de tráfico de drogas diante da inexistência de apreensão direta de entorpecentes em seu poder; (ii) estabelecer se houve bis in idem na primeira fase da dosimetria da pena pela valoração negativa das circunstâncias do crime; e (iii) determinar se estão preenchidos os requisitos legais para aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal possui natureza excepcional e somente é admitida nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito da condenação nem ao reexame do conjunto fático-probatório como se nova apelação fosse.

4. A materialidade do crime de tráfico de drogas prescinde da apreensão de entorpecentes em poder direto de todos os acusados, sendo suficiente a comprovação do liame subjetivo entre os agentes e a apreensão de drogas com corréu, devidamente confirmada por laudo toxicológico definitivo.

5. As interceptações telefônicas regularmente produzidas demonstram de forma inequívoca a participação ativa do condenado na mercancia de drogas, evidenciando a autoria delitiva, conforme reconhecido pelas instâncias ordinárias.

6. Não se verifica bis in idem na dosimetria da pena quando a valoração negativa das circunstâncias do crime decorre do modus operandi e da maior gravidade concreta da conduta, consistente na estruturação de logística para remessa e distribuição de drogas entre municípios distintos.

7. A causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 exige o preenchimento cumulativo de requisitos legais, sendo inviável sua aplicação quando demonstrada a dedicação do agente à atividade criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

1. A Revisão Criminal não se presta ao reexame de fatos e provas quando não verificada hipótese de flagrante ilegalidade, erro técnico ou surgimento de novas provas nos termos do art. 621 do CPP.

2. Não há bis in idem na dosimetria quando a exasperação da pena-base se fundamenta no modus operandi e na maior gravidade concreta da conduta.

3. A causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 é inaplicável quando evidenciada a dedicação do agente à atividade criminosa.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 621, I a III; CP, art. 59; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e § 4º; Lei nº 11.343/06, art. 42.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC nº 557.527/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11.12.2023, DJe 15.12.2023; STJ, HC nº 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 25.02.2016; STJ, AgRg no AREsp nº 1.781.796/DF, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 21.09.2021; TJES, Revisão Criminal nº 0025660-02.2020.8.08.0000, Câmaras Criminais Reunidas, j. 14.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram o Primeiro Grupo das Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, julgar improcedente o pedido formulado na Revisão Criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL Nº 5020329-75.2025.8.08.0000

REQUERENTE: PAULO SANTOS GUIDA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
PAULO SANTOS GUIDA

em face de sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de Afonso Cláudio (ID 17196051), confirmada por acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça (ID 17196054), que manteve a condenação do requerente pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Sustenta o requerente, em síntese, que (i) não houve apreensão de entorpecentes em posse direta do requerente e que a condenação baseou-se exclusivamente em interceptações telefônicas, o que violaria a exigência de laudo toxicológico direto para a comprovação da materialidade delitiva; (ii) a ocorrência de
bis in idem
na primeira fase da dosimetria, aduzindo que o Magistrado sentenciante valorou negativamente as circunstâncias do crime com base no ato de "remeter" a droga de Vitória para Afonso Cláudio, conduta que, segundo a defesa, já integraria o próprio tipo penal; e (iii) o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 é medida que se impõe, sob o argumento de que o réu é primário, possui bons antecedentes e não integra organização criminosa, pleiteando a redução máxima de 2/3.

A Douta Procuradoria de Justiça, no parecer exarado no ID 17555252 e retificado no ID 17988975, opinou pelo
conhecimento parcial
do expediente “
exclusivamente quanto à pretensão de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, e, no mérito, pela
improcedência
do pedido, uma vez que, à luz do conjunto probatório reconhecido pelas instâncias ordinárias, não restaram preenchidos os requisitos legais para a incidência da referida minorante
”.

Pois bem. Sabe-se que é cabível o ajuizamento de Revisão Criminal, em qualquer tempo, nas hipóteses
expressamente
previstas no art. 621 do CPP, de modo que é possível o reexame de processo já coberto pelo manto da coisa julgada diante da constatação de circunstâncias
excepcionalíssimas
.

Todavia, esse reexame não permite a realização de nova valoração de provas com o intuito de absolvição por insuficiência probatória ou a revisão da dosimetria de pena realizada com amparo na discricionariedade do Julgador, tampouco possui a mesma a amplitude do efeito devolutivo que o recurso de apelação.

Nesse cenário, é exigido que o requerente apresente elementos que descaracterizem o fundamento da condenação, mediante a comprovação da ocorrência de erro técnico da sentença, ou do surgimento de novas provas de circunstâncias que determinem a absolvição ou que autorizem a diminuição especial da reprimenda.

Senão vejamos as hipóteses taxativamente estabelecidas no art. 621 do CPP:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Em outras palavras, o requerente deve demonstrar, em sua petição inicial, de forma cabal, elementos que permitam concluir pela sua absolvição ou pela aplicação de circunstância que o favoreça, não bastando para tal a mera dúvida quanto à aplicação da lei.

Ao analisar detidamente a petição inicial, concluo que pretende o requerente tão somente a
rediscussão
da condenação que lhe fora imposta, em razão de seu inconformismo, possuindo evidente intenção de reexame do mérito da causa.

Inicialmente, a defesa pleiteia a absolvição do requerente por ausência de materialidade do crime de tráfico de drogas, argumentando que "
não foi apreendida qualquer quantidade de drogas na posse do Requerente
".

Acerca da temática, rememora-se que “
a caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde de apreensão de droga em poder de cada um dos acusados; basta que, evidenciado o liame subjetivo entre os agentes, haja a apreensão de drogas com apenas um deles para que esteja evidenciada, ao menos em tese, a prática do delito em questão
” (STJ – AgRg no HC: 557527 SP 2020/0008696-4, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 11/12/2023, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023).

No caso em comento, a materialidade está consubstanciada, notadamente, no Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 375/376, ID 17714229) que confirmou a natureza ilícita das substâncias apreendidas em posse da corré Sarah Rangel Schneider, que também possuía vínculo com o corréu Jhonatan Gomes Rangel.

No caso em exame, o liame entre o requerente Paulo e os corréus flagrados com a droga é inequívoco e foi exaustivamente comprovado pelas interceptações telefônicas. Com base neste cenário, inclusive, o Eminente Desembargador Relator da Apelação Criminal nº 0002678-64.2015.8.08.0001, interposta pelo requerente, em seu voto condutor, consignou que “
o conjunto probatório carreado aos autos não deixa dúvidas acerca da caracterização da conduta criminosa consistente no tráfico de entorpecentes, eis que o acusado fala de forma explícita sobre a comércio de drogas
”. Senão vejamos parte da fundamentação ora externada:

“(...) Apesar do apelante em seu interrogatório (fl. 393) negar qualquer participação na traficância de entorpecentes, as provas carreada aos autos demonstram de forma contrária, especialmente as degravações anexadas ao apenso nº 0002265-85.2014.8.08.0001.

Analisando os autos da interceptação telefônica, é possível notar que Jonhnatan Gomes Rangel acusado de tráfico de drogas e associação, era um dos responsáveis por vender entorpecentes para Paulo na cidade de Afonso Cláudio.

Nas conversas interceptadas demonstram de forma clara a traficância praticada pelo acusado. Vejamos alguns trechos do apenso nº 0002265-85.2014.8.08.0001:

“mano junta essas desgrasa dessas drogas ae e dinheiro que amanha eu vou ae nessa desgrasa vey” (fls. 32, tópico 32)

“dmr só acredito veno parceiro ate hoje eu nunca desacreditei de você mais agr eu desacredito parceiro você sumiu 30000 mil meu em drogas agr mais 13 carga eu era o único que botava fe em você e você tá ligado nisso parceiro não vou te bater e nem te mata por causa de drogas porq só o nome já diz drogas só quero que você me pague mano” (fl. 32, tópicos 37/39)

“coe vey já virou algunha coisa ae vey” (fls. 33, tópico 43)

“vendeu alguma coisa ae vey” (fls. 34, tópico 59)

Desta forma, o conjunto probatório carreado aos autos não deixa dúvidas acerca da caracterização da conduta criminosa consistente no tráfico de entorpecentes, eis que o acusado fala de forma explícita sobre a comércio de drogas. (...)”

Assim, sob os argumentos conduzidos pelo Nobre Relator, a Segunda Câmara Criminal entendeu pelo
desprovimento
do recurso da defesa, mantendo a condenação imposta e a pena fixada. A propósito, restou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. ART. 59, CP C/C ART. 42, LEI Nº 11.343/06. ALTERAÇÃO DE REGIME DE PENA. NÃO CABIMENTO. REGIME MAIS GRAVOSO FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. 2. As circunstâncias expressas no art. 42 da lei de drogas são preponderantes sobre as elencadas no art. 59 do Código Penal, motivo pelo qual, dada as particularidades do caso concreto, a fixação da pena base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão é adequada à reprovação e prevenção do crime. 3. Estabelecida a pena-base acima do mínimo legal por terem sido desfavoravelmente considerados a culpabilidade e as circunstâncias do crime, nada impede a fixação de regime de pena mais gravoso. Precedente STJ. 4. Recurso conhecido e não provido.

Desse modo, constata-se que os integrantes da Colenda Câmara realizaram uma análise cuidadosa das evidências dos autos e da legislação aplicável à hipótese, tendo apreciado o arcabouço probatório de forma fundamentada, de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.

Nessa seara, é pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de
“(...) não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP.”
(STJ, HC nº 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe: 25.02.2016)
.

Vejamos, então, outros julgados semelhantes:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. SEGUNDA APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83/STJ. 1. O Tribunal de origem concluiu pela improcedência do pedido revisional ao fundamento de que a alteração do depoimento de uma das testemunhas não tinha o condão de desconstituir a decisão condenatória já transitada em julgado, sobretudo porque a condenação do recorrente pelo crime de homicídio não estava alicerçada unicamente no relato dessa testemunha, senão em todo o farto acervo probatório produzido nos autos, devidamente sopesado pelo Conselho de Sentença, não havendo violação ao art. 621, II, do CPP. 2.
O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento consolidado desta Corte, de que não cabe revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, quando não verificados os pressupostos previstos no art. 621 do CPP,
incidindo o óbice da Súmula nº 83/STJ. 3. Tendo a Corte de origem concluído pela existência de prova apta a amparar o édito condenatório, a (eventual) revisão do julgado, para acolher o inconformismo da parte recorrente, importaria revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em Recurso Especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ; AgRg-AREsp nº 1.781.796/DF 2020/0286181-0; Rel. Min. Olindo Menezes; Sexta Turma; J. 21.09.2021) – destaquei.

_____________________

REVISÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339, CP). NULIDADE. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRETENSÃO DE MERA REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1. As teses suscitadas pelo ora requerente foram devidamente suscitadas pela defesa constituída durante o curso da ação penal, tendo sido analisadas e decididas na sentença condenatória e nos acórdãos que mantiveram a sentença condenatória, não havendo que se falar em deficiência da defesa técnica. Prejuízo não demonstrado. 2.
A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal
. 3. Revisão Criminal não conhecida.

(TJES; RevCr
im nº
0025660-02.2020.8.08.0000; Rel.
Des.
Subst. Ezequiel Tur
í
bio; Câmaras C
riminais
Reunidas; J. 14.06.2021) –
destaquei.

Assim, entendo que a irresignação do requerente não apresenta elementos capazes de rescindir ou alterar a condenação que lhe foi imposta, certo de que a ação revisional não se presta como instrumento de rediscussão do mérito da sentença rescindenda.

No tocante à dosimetria, a defesa alega
bis in idem
na primeira fase, sob o argumento de que o magistrado sentenciante valorou negativamente as circunstâncias do crime utilizando o verbo "
remeter
", que já integra o tipo penal.

A leitura atenta da sentença condenatória revela que a exasperação da pena-base não se deu pelo simples fato de "
remeter
" a droga, mas sim pelo
modus operandi
e pela abrangência territorial da conduta.

Com efeito, o magistrado valorou negativamente o fato de o réu, sediado na Grande Vitória, fomentar o tráfico em uma cidade do interior (Afonso Cláudio), estruturando uma logística de transporte e distribuição que incrementa a gravidade concreta do delito. Senão vejamos:

“(...) DA PRIMEIRA FASE. PENA BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - ART. 59 DO CÓDIGO PENAL.

a) Culpabilidade: Verifico que o réu agiu com culpabilidade moderada.

b) Antecedentes: O réu se revela possuidor de bons antecedentes.

c) Conduta Social: Não existem elementos suficientes, razão pela qual deixo de valorá-la.

d) Personalidade: Não existem elementos suficientes, portanto, deixo de sopesá-la.

e) Motivos do crime: O motivo do delito é próprio do tipo penal.

f) Circunstâncias do crime: As circunstâncias do crime se mostram desfavoráveis, uma vez que ficou provado que o réu remetia drogas da Grande Vitória para esta cidade. Tal fato merece uma maior reprovação da conduta perpetrada pelo réu, considerando, sobretudo, o percurso da droga até a chegada em Afonso Cláudio/ES (149 km), caracterizando, desta forma, tráfico de drogas entre municípios deste estado.

Isto posto, majoro a pena em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão.

g) Consequências do crime: As consequências do crime são normais à espécie.

h) Comportamento da vítima: A vítima é a sociedade, portanto, não há o que se valorar.

Pena base do art. 33 da Lei de Drogas: fica fixada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, por considerá-la suficiente e necessária à reprovação e prevenção do crime praticado. (...)”
-
destaquei.

Desta forma, a fundamentação é idônea e não constitui
bis in idem
, estando em conformidade com o art. 59 do Código Penal.

Por fim, o pleito de aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 é manifestamente improcedente.

É cediço que para a sua aplicação faz-se necessário o preenchimento cumulativo de certos requisitos, quais sejam:
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
de bons antecedentes;
(iii)
não se dedique às atividades criminosas;
(iv)
não integre organização criminosa.

No caso, para afastar a aplicação da redutora, o magistrado utilizou dos seguintes fundamentos:

“(...) Diferentemente do que ocorre com o réu JEFERSON BATISTA DE SOUZA, resta inviável a aplicação do tráfico privilegiado em relação ao acusado PAULO SANTOS GUIDA.

Ao analisar os diálogos da interceptação telefônica, é possível notar que PAULO SANTOS GUIDA realizava cobranças de dívidas de drogas mediante o uso de grave ameaça, o que pode ser extraído dos autos n° 0002265-85.2014.8.08.0001, fls. 32, tópicos 37/39: “dmr só acredito veno parceiro ate hoje eu nunca desacreditei de você mais agr eu desacredito parceiro você sumiu 30000 mil meu em drogas agr mais 13 carga eu era o único que botava fe em você e você tá ligado nisso parceiro não vou te bater e nem te mata por causa de drogas porq só o nome já diz drogas só quero que você me pague mano”.

Em outra oportunidade, quando Jonhnatam Gomes Rangel ainda devia dinheiro proveniente do tráfico ao acusado PAULO SANTOS GUIDA, este foi até a casa da genitora de Jonhnatam ostentando uma pista .380 a fim de realizar a cobrança. Vejamos: ”[...] Adriana fala que é para ele ir trabalhando para poder ir acertando os negócios com o Paulinho. Adriana diz que o Paulinho este lá a pouco e mostrou uma pistola 380 bonitona, diz que ele vem em Afonso Cláudio por que está o Jefim, TH, Carioca tudo devendo ele. Fala que Paulinho está diferente, está com muita raiva. Adriana diz que Paulinho falou cm estes meninos vão pagar ele de qualquer jeito, que ele vai dar um prazo e vai catar um por um, e se não pagar ele vai arriar lá naquela mata em cima. [...]” (fls. 73, tópico 04, autos n° 0002265-85.2014.8.08.0001).

Sabendo-se que o legislador quis beneficiar o chamado traficante de primeira viagem, prevenindo iniquidades decorrentes da aplicação de reprimendas semelhantes às daqueles que fazem do tráfico meio de vida, resta efetivamente inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 35, § 4°, da Lei Federal n° 11.343/2006, eis que o indivíduo não inicia sua vida no tráfico de drogas usando de arma de fogo para intimidar usuário de drogas. (...)”

Desta forma, em detida análise, verifico que o redutor do tráfico privilegiado foi afastado com base em elementos concretos extraídos dos autos, que, de fato, afastam a possibilidade de enquadramento do requerente na benesse.

Referido cenário fático se distancia sobremaneira da possibilidade de aplicação da benesse legal, em virtude da dedicação à atividade criminosa, requisito negativo para a concessão do privilégio, ter restado devidamente evidenciada nos autos.

Portanto, acertada a decisão que denegou o privilégio, não havendo qualquer reparo a ser feito na dosimetria da pena.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na Revisão Criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR AO JULGAR IMPROCEDENTE O RECURSO.